Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730271-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANELSON DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 25 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora